Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707181-70.2018.8.07.0014 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: LEANDRO FERNANDES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. DATA DO ARBITRAMENTO. MOMENTO EM QUE A OBRIGAÇÃO É FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A correção monetária e os juros de mora dos honorários advocatícios fixados sob o valor da condenação devem incidir a partir da data da fixação, momento em que a parte tem ciência da obrigação e o julgador leva em consideração a expressão atual de valor da moeda. 3. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2°, do CPC, sustentando que a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação deve incidir sobre o valor principal devidamente atualizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §2°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010